Tribunal: TJMT
Processo: 1022110-92.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022110-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EULINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 293.059.691-00 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO DA LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE CARROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MURO DANIFICADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme já assentado pela Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

2.
A indenização se mede pela extensão do dano, de modo que os réus devem ser condenados a pagar as despesas já suportadas, devidamente comprovadas e relacionadas com o evento danoso.

3.
A simples alegação, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos da batida de carro, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo prova da reclamação/cobrança administrativa.

4.
Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da
sentença, pela qual foi dada
parcial procedência à pretensão inicial
, para condenar a recorrida ao pagamento de
R$3.960,54
(três mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais e indeferir o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “
os danos não extrapolaram a esfera patrimonial capaz de ensejar abalo moral capaz de ser indenizado”
(sic – id.157193037).

A recorrente requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa recorrida colocou em risco a vida da recorrente idosa e de seus familiares a se negar a resolver a situação administrativamente, especialmente, porque o muro precisou ser substituído, em virtude do desabamento parcial de parte.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023